Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO DEFEITUOSO. BEM DURÁVEL. NEGATIVA DA FORNECEDORA. PRAZO DECADENCIAL OPERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem análise de mérito ao reconhecer e declarar a ocorrência de decadência e , reconhecendo e declarando a ocorrência de decadência do prazo de 90 (noventa) dias para propositura da ação de reparação dos supostos vícios do produto adquirido.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 63221382.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na avaliação da decadência do direito da autora à reparação de danos, por força do vício oculto do produto adquirido (fogão), comercializado pela requerida.
5. Consoante dispõe o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo para o consumidor reclamar pelos vícios ocultos decai em 90 (noventa) dias, nos casos de fornecimento de produtos ou serviços duráveis, iniciando-se o transcurso desse prazo no momento em que ficar evidenciado o defeito, no período de vida útil do produto, mesmo que expirado o prazo de garantia contratual.
6. A reclamação formulada pelo consumidor ao fornecedor do produto obsta o decurso do prazo decadencial até o advento da resposta negativa e inequívoca deste, nos termos do art. 26, §2o, do CDC.
7. No caso sob análise, a resposta negativa da recorrida ocorreu em 12/09/2023 (ID 63221077), enquanto a autora/recorrente ingressou com a presente demanda apenas em 17/01/2024, quando o direito já estava fulminado pelo prazo extintivo de 90 (noventa) dias, ocorrido em 12/12/2023. Nesse sentido: Acórdão 1799401, 07023149420238070002, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 20/12/2023.
8. A Portaria Conjunta 131, de 30 de novembro de 2023, regulamentou o funcionamento das unidades judiciais e administrativas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o feriado forense que compreendeu o intervalo entre os dias 20/12/2023 e 06/01/2024, na forma do art. 60, da Lei no 11.697/2008.
9. Durante o referido período de recesso forense, a suspensão recai unicamente sobre os prazos processuais que se encontram em curso, não havendo que se falar em suspensão de prazos constantes do Código de Defesa do Consumidor, por absoluta ausência de previsão legal. Acrescente-se que, durante o recesso forense, não há impedimento para que novas ações sejam distribuídas, sendo que aquelas de natureza urgente serão prontamente analisadas pelo Núcleo Permanente de Plantão - NUPLA, ao passo que aquelas não urgentes serão analisadas após ultimado o recesso.
10. Dessa forma, sem reparos a serem feitos na sentença recorrida.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.